Tribunal: TJSP
Processo: 2105684-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela Autora. Exame das condições econômico-financeiras da parte solicitante. Não demonstrada a hipossuficiência alegada. Requerente que não apresentou os documentos solicitados em decisão judicial. Presunção de hipossuficiência que foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela Autora. Exame das condições econômico-financeiras da parte solicitante. Não demonstrada a hipossuficiência alegada. Requerente que não apresentou os documentos solicitados em decisão judicial. Presunção de hipossuficiência que foi corretamente afastada no caso. Soma das circunstâncias fáticas elide a presunção (relativa) de veracidade da declaração de pobreza. Benefício que deve ser concedido a quem realmente necessita. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.